Tribunal: TJMT
Processo: 1010468-65.2021.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010468-65.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.051.296/0003-02 (EMBARGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE YASUHIRO TANAKA registrado(a) civilmente como YASUHIRO TANAKA - CPF: 111.119.171-91 (EMBARGADO), ALIUDA SUKO SUZUKI TANAKA registrado(a) civilmente como ALIUDA SUKO SUZUKI TANAKA - CPF: 140.624.539-91 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO EXTEMPORÂNEA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão que reconheceu a decadência do crédito tributário inscrito na CDA nº 2020737371, com extinção da execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, especialmente no que se refere à data de constituição do crédito tributário e à correta distinção entre constituição provisória e definitiva, com impacto na configuração da decadência prevista no art. 173, I, do CTN.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, ainda que tempestivos e adequadamente fundamentados, não demonstram a existência de obscuridade, contradição ou erro material que justifique a integração do acórdão.

4. A matéria foi devidamente analisada no julgamento do agravo interno, que reconheceu a decadência do crédito com base na regra do art. 173, I, do CTN, considerando que o fato gerador ocorreu em 2008, com início do prazo em 01/01/2009 e término em 31/12/2013, sendo a constituição do crédito realizada apenas em 2020.

5. A alegação de notificação anterior e confusão entre constituições provisória e definitiva não evidencia vício decisório, mas mero inconformismo, não sendo cabível sua rediscussão na via aclaratória.

6. Inexistem omissão, obscuridade ou contradição no julgado, que se encontra devidamente fundamentado, inclusive com base na Súmula 555 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"

1. A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento de embargos de declaração utilizados com o objetivo de rediscutir matéria já decidida. 2. A contagem do prazo decadencial para constituição do crédito tributário segue a regra do art. 173, I, do CTN, sendo irrelevante a data de encerramento do processo administrativo."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 278526379), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a decisão monocrática que reconhecera a decadência do crédito tributário inscrito na CDA n.º 2020737371 e, por consequência, extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito, à luz do art. 487, II, do CPC, sendo o julgado assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA – ART. 173, I, DO CTN – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO FORA DO PRAZO QUINQUENAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a decadência do crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa nº 2020737371, extinguindo a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

2. O crédito tributário refere-se a infração fiscal ocorrida em 2008, com lançamento efetuado apenas em 2012 e encerramento do processo administrativo em 2020.

II. Questão em discussão:

3. A controvérsia reside em determinar se houve ou não a decadência do crédito tributário, considerando que o prazo decadencial de cinco anos estabelecido no art. 173, I, do CTN se iniciou em 01/01/2009 e expirou em 31/12/2013, enquanto a constituição do crédito ocorreu apenas em 06/03/2020.

III. Razões de decidir

4. O art. 173, I, do CTN prevê que o prazo para constituição do crédito tributário inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, expirando após cinco anos.

5. No caso concreto, o fato gerador ocorreu em 2008, e o prazo decadencial começou a contar em 01/01/2009, expirando em 31/12/2013. A Fazenda Pública, contudo, apenas formalizou o lançamento e notificou o contribuinte em 2020, fora do prazo legal.

6. O entendimento consolidado do STJ, especialmente à luz da Súmula 555/STJ, reforça que a contagem do prazo decadencial deve observar a regra do art. 173, I, do CTN, não se vinculando à data do encerramento do processo administrativo.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “O prazo decadencial para a constituição do crédito tributário inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador e expira em cinco anos, nos termos do art. 173, I, do CTN, sendo inadmissível a constituição tardia do crédito após o transcurso desse prazo.”

A parte embargante sustenta a existência de obscuridade e contradição no julgado, apontando que, ao contrário do consignado no acórdão, a notificação do lançamento (constituição provisória) teria ocorrido em 06/11/2012, e não em 06/03/2020, razão pela qual inexistiria a alegada decadência. Alega, ainda, que houve confusão entre os conceitos de constituição provisória e definitiva do crédito tributário, e requer o reconhecimento de erro material, com eventual efeito modificativo no julgado.

Em contrarrazões, os embargados pugnam pelo não conhecimento dos embargos, por entenderem que o recurso foi utilizado como pretexto para reabrir discussão sobre matéria já exaustivamente enfrentada, inexistindo vício a ser sanado. No mérito, requerem a rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 278526379), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a decisão monocrática que reconhecera a decadência do crédito tributário inscrito na CDA n.º 2020737371 e, por consequência, extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Inicialmente, quanto à admissibilidade, os embargos de declaração merecem ser conhecidos, porquanto interpostos tempestivamente e com a devida indicação dos supostos vícios a serem sanados.

Contudo, no mérito, não merecem acolhimento.

É cediço que os embargos de declaração têm por finalidade a integração do julgado nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à inovação recursal pela parte vencida, sob pena de desvirtuamento da finalidade do recurso aclaratório.

No caso vertente, verifica-se que o embargante reproduz fundamentos já expendidos em sede de agravo interno, com o inequívoco propósito de reabrir debate acerca da suposta tempestividade do lançamento tributário. Tal matéria, entretanto, foi devidamente analisada e enfrentada no acórdão recorrido, que reconheceu a decadência com base na interpretação sistemática do art. 173, I, do CTN, à luz da jurisprudência consolidada do STJ, inclusive com menção à Súmula 555, a qual estabelece que a contagem do prazo decadencial não se condiciona à conclusão do processo administrativo.

A alegada confusão entre constituição provisória e definitiva do crédito tributário foi igualmente enfrentada, restando assentado, no julgado embargado, que a notificação do contribuinte, ocorrida em 2020, configura constituição extemporânea, já fora do prazo legal. A pretensão de rediscutir o marco interruptivo da decadência ultrapassa os limites objetivos dos embargos de declaração, traduzindo mero inconformismo com o resultado da decisão colegiada.

Assim, constata-se que a controvérsia foi examinada de forma adequada e fundamentada, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido. Trata-se, portanto, de irresignação que não encontra respaldo nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

3. A revisão das conclusões estaduais demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante o óbice disposto na Súmula 7/STJ.

4. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.352.131/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/3/2019, DJe de 22/3/2019.)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito, colham-se julgados desta Colenda Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - DECURSO DE MAIS DE 5 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFIGURADA - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do artigo 1022 do CPC.

Inexistência de vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o acórdão abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para a solução da lide.

Decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva dos créditos executados e o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição tributária.

(N.U 0014727-87.2002.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL – POSSIBILIDADE – OMISSÃO VERIFICADA – VÍCIO SANADO– EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS (FAZENDA PÚBLICA) E REJEITADOS (PARTE APELANTE).

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e pretendem a rediscussão da matéria, de modo que não os embargos de declaração não são adequados para esse fim.

3. Embargos conhecidos e rejeitados (parte apelante).

4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente.

5. Embargos de declaração da Fazenda Pública, providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, § 11, do CPC).

(N.U 0005591-75.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024)

Ante o exposto, conheço dos presentes embargos de declaração, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas, no mérito, nego-lhes provimento, diante da inexistência de vícios no acórdão embargado, o qual permanece inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025